Tribunal: TJSP
Processo: 2207967-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento interposto da decisão de primeiro grau que deferiu o desbloqueio de valores em favor da agravada – Agravo que não foi conhecido, visto que, posteriormente à sua interposição, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinta a execução – Caso em que ficou superada a pretensão do banco agravante, para que fosse mantido o

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento interposto da decisão de primeiro grau que deferiu o desbloqueio de valores em favor da agravada – Agravo que não foi conhecido, visto que, posteriormente à sua interposição, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinta a execução – Caso em que ficou superada a pretensão do banco agravante, para que fosse mantido o bloqueio de valores – Agravo de instrumento que perdeu o seu objeto – Fato de o banco agravante ter interposto apelação da referida sentença que não implica na manutenção do bloqueio, devendo eventual pedido nesse sentido ser formulado mediante petição nos autos da apelação – Não conhecimento do agravo de instrumento que era de rigor - Recurso desprovido.